Tribunal: TJDFT
Processo: 0746964-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO SERGIO CASSIANO DA SILVA em face à decisão proferida no processo no 0714337-24.2023.8.07.0018 que teria indeferido a antecipação da tutela. A indicação dos autos de origem consta da autuação e folha de rosto da petição inicial e inclusive justificou a distribuição por dependência deste recurso (IDs 65821474 - Pág. 1 e 65879900). Em consulta aos autos referenciados, verifica-se que trata-se de ação ajuizada por SANDRA AMORIM DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, e o recorrente não integra a lide. Lado outro, verifica-se que a última decisão proferida naqueles autos foi de “remarcação para realização do exame pericial”, o que não se coaduna com o objeto deste recurso (ID de origem 210576483). Desta feita, ante eventuais empecilhos ao conhecimento do recurso, na forma do art. 10o e 932, III, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se sobre a admissibilidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46